Tribunal: STF
Processo: HC 263049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.10.2025, por Paulo Rogério Compian Carvalho, advogado, em benefício de Nilce Pinto Reis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.024.390/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e três corréus presos em flagrante, em 6.6.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Em 7.6.2025, o Juiz de Direito Miguel Alexandre Correa Franca, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente e de dois corréus e concedeu prisão domiciliar à corré Raysa Camily Machado de Oliveira.



    3. Em 7.7.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra a paciente e os corréus, recebida pelo juízo da Primeira 
Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 1500514-38.2025.8.26.0571) em 26.9.2025. Na mesma ocasião, o juízo processante indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar. Narrou-se na inicial acusatória:



    “FATO 1: Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante que, em datas diversas e até o dia 6 de junho de 2025, na cidade de Capela do Alto, comarca de Tatuí, NILCE PINTO REIS, CAMILY KAUANY CARVALHO DA SILVA, RAYSA CAMILY MACHADO DE OLIVEIRA, HUDSON JOSIVAN PINTO SILVA, KEROLAINE TAMIRES PINTO REIS e EIKI ALEXANDRE PINTO REIS, qualificados nos autos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º e 34 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). 



    FAT0 2: Consta também, que, no dia 6 de junho de 2025, por volta das 6h30min, na Avenida Vereador Júlio Tambelli, nº 27, Jardim Nova Capela, Avenida Clodomiro Vieira de Campos, nº 228, Jardim Nova Capela, rua José Flores Menk, nº 14, Residencial Nogueira, na cidade de Capela do Alto, comarca de Tatuí, NILCE PINTO REIS, CAMILY KAUANY CARVALHO DA SILVA, RAYSA CAMILY MACHADO DE OLIVEIRA, HUDSON JOSIVAN PINTO SILVA, KEROLAINE TAMIRES PINTO REIS e EIKI ALEXANDRE PINTO REIS, qualificados nos autos, guardavam e tinham em depósito drogas, consistentes em 2 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 18,88 gramas, 20 porções de cocaína em forma de crack, com peso bruto aproximado de 14,87 gramas, 173 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 193,58 gramas, 2 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 30,63 gramas, 1 porção de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 4,97 gramas, 210 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 243,98 gramas, 9 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 57,36 gramas, 106 porções de cocaína em forma de crack, com peso bruto aproximado de 62,27 gramas, 2 porções de Cannabis Sativa L (‘dry’), com peso bruto aproximado de 5,93 gramas e 5 garrafas contendo Cloreto de Metileno ‘lança-perfume’, com volume líquido de 4.340 mililitros, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls., e laudo de constatação preliminar de fls. e laudos definitivos de fls.). 



    Segundo o apurado, os denunciados estavam associados para o tráfico de drogas na cidade de Capela do Alto e, para tanto, dividiam tarefas no exercício da atividade criminosa, valendo-se de seus 
veículos e de suas residências para a guarda e armazenamento dos entorpecentes. 



    É dos autos que, na consecução das atividades, NILCE exercia função de gerência, coordenando a prática do tráfico e a atuação dos demais membros da associação, com o auxílio de seus filhos KEROLAINE, HUDSON e EIKE, os quais se encarregavam da venda direta das drogas, tanto na residência da família quanto em outros pontos de tráfico gerenciados por eles. Contava, ainda, com a colaboração direta de CAMILY, namorada de sua filha KEROLAINE, e da denunciada RAYSA, as quais também participavam da venda das substâncias ilícitas, sendo certo que, a última, ainda, era a responsável por registrar a movimentação financeira e recolher os valores provenientes das vendas realizadas nos diversos pontos de tráfico, tarefa que desempenhava utilizando-se de um veículo VW/Nivus, placa RLD5I08 (função que também era eventualmente exercida pela própria NILCE, que, utilizando seu veículo VW/Polo, placas EFV5G65, passava pelas biqueiras recolhendo a féria da mercancia ilícita). 



    Ocorre que o grupo já vinha sendo investigado pela Polícia Civil, em razão de informações anônimas que indicavam a associação para o tráfico, o que ensejou a expedição de mandados de busca e apreensão nos autos de número 1505580-93.2025.8.26.0378. 



    Assim é que, no dia 6 de junho de 2025, durante o cumprimento dos mandados, os policiais civis lograram apreender expressiva quantidade de entorpecentes nos imóveis ligados aos investigados, além de embalagens, dinheiro e demais objetos relacionados à prática delitiva, corroborando integralmente as suspeitas anteriores. 



    Na residência situada na Avenida Vereador Júlio Tambelli, 
nº 27, Jardim Nova Capela, Capela do Alto/SP, pertencente a HUDSON, foram apreendidos: 173 porções de cocaína, 20 porções de crack, 2 porções de maconha, a quantia de R$ 204,00 em espécie, uma máquina de cartão, um saco contendo diversos flaconetes vazios, cinco garrafas de lança-perfume e um aparelho celular. 



    No imóvel localizado na rua José Flores Menk, nº 14, Residencial Nogueira, pertencente a NILCE e EIKI, foram apreendidas: 2 porções de maconha, a quantia de R$ 720,00 em espécie e um aparelho celular. 



    Já na casa onde residem KEROLAINE, CAMILY e RAYSA, situada na rua Clodomiro Vieira de Campos, nº 228, bairro Nova Capela, Capela do Alto/SP, foram localizados: 210 porções de cocaína, 106 porções de crack, 9 porções de maconha, 2 porções de ‘dry’, embalagens plásticas aparelho celular e a quantia de R$ 2.676,50 em espécie. 



    RAYSA – que foi abordada das imediações da casa de HUDSON – foi surpreendida trazendo consigo 1 porção de maconha, a quantia de R$ 2.000,00 em espécie e um aparelho celular.



    As circunstâncias do caso, notadamente as diligências encetadas pela Polícia Civil, bem como a quantidade, diversidade e a forma pela qual estavam embaladas as drogas, resta claro que os denunciados, de fato, estavam associados, de forma estável e permanente, para a venda reiterada de drogas na cidade de Capela Alto” (fls. 4-6, e-doc. 2).



    4. Pleiteando a substituição da custódia preventiva da paciente 
por prisão domiciliar, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2175077-18.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2.7.2025, a Décima Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas a associação para o tráfico (Art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06).



    Insurgência contra indeferimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inc. V, do CPP – NÃO CABIMENTO – Evidenciada a dispensabilidade da paciente no domicílio para prover cuidar de sua neta, criança menor de 12 anos de idade, revelando-se nociva à formação da criança – Paciente que, embora avó com guarda definitiva da criança, sua neta, no caso, não pode ser contemplada pelo benefício pretendido, dada a excepcionalidade da situação – Inteligência do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP julgado pelo STF – Prisão preventiva que deve ser mantida para preservação da ordem pública. 



    Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.024.390/SP, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em 12.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 24.9.2025, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi indeferida, pois os crimes foram praticados no interior da residência da agravante, expondo sua neta de 10 anos ao ambiente delitivo, o que configura situação excepcional a afastar a aplicação do HC coletivo 
n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o indeferimento da prisão domiciliar quando a própria residência é utilizada como local de tráfico, colocando em risco a proteção integral da criança. 



    6. Tampouco comprovou-se a impossibilidade de a paciente receber o tratamento médico necessário e adequado na unidade prisional em que está recolhida, inexistindo fundamentos para a prisão domiciliar humanitária. 



    7. A alegada violação do princípio da isonomia, porquanto não concedida à paciente a prisão domiciliar aplicada à corré, não pode ser apreciada pelo STJ, por ausência de prévio exame pelo Tribunal de origem, sob pena de incursão em indevida supressão de instância. 



    8. Agravo regimental improvido” (e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “na residência da paciente, Sra. Nilce Pinto Reis, foram encontradas apenas duas porções de maconha, além de uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. A vultosa quantidade de entorpecentes diversos (cocaína, crack, lança-perfume), utilizada para justificar a periculosidade da agente e a manutenção da medida extrema, foi arrecadada em outros locais e com outros investigados, não guardando relação direta e individualizada com a conduta da paciente” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a paciente é avó e única responsável legal por sua neta de 10 anos de idade, conforme documentação anexa, sendo imprescindível à sua criação e desenvolvimento” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que o acórdão impugnado “representa manifesto constrangimento ilegal ao validar uma prisão preventiva fundamentada em circunstâncias genéricas e não individualizadas. O decreto prisional, mantido pelo STJ, atribui à paciente a periculosidade decorrente da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, sem, contudo, especificar que em poder da paciente foram encontradas apenas duas porções de maconha” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “é pacífica no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração de elementos concretos e individualizados que justifiquem a medida extrema. A mera referência à gravidade abstrata do delito ou a elementos relativos a outros corréus não constitui fundamentação idônea” (fl. 15, e-doc. 1).



    Defende que, “ao desconsiderar a conduta específica da paciente, o acórdão coator viola o princípio da individualização da pena em sua dimensão cautelar, aplicando à Sra. Nilce uma medida desproporcional, baseada em fatos que não lhe podem ser diretamente imputados para fins de aferição de periculosidade” (fl. 16, e-doc. 1).



    Realça que, “diante da ausência de elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, somado ao fato de a paciente ser responsável de criança pequena e de não haver apreensão relevante em sua residência, mostra-se mais adequado e proporcional o cumprimento de prisão domiciliar (art. 318, V, CPP)” (fl. 17, e-doc. 1).



    Reitera que “a paciente é avó e a única guardiã de sua neta de 10 anos. Tal condição atrai a proteção especial conferida pelo art. 318-A do Código de Processo Penal e pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, notadamente no HC Coletivo nº 143.641/SP” (fl. 17, e-doc. 1).



    Acentua, em relação ao fato de a paciente ter sido presa em sua residência, que “a apreensão de duas porções de maconha, embora configure um ilícito, não possui a gravidade necessária para caracterizar um ambiente de intenso risco à criança que justifique o trauma da separação e a violação do seu direito à convivência familiar, protegido com absoluta prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal. A suposta prática do delito no lar, quando se trata de quantidade ínfima de droga, não pode servir como fundamento automático para negar o benefício” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “manter a paciente encarcerada significa punir duplamente a criança, que se vê privada do cuidado de sua única referência familiar, em flagrante prejuízo ao seu desenvolvimento sadio e em contrariedade à doutrina da proteção integral” (fl. 20, e-doc. 1).



    Conclui que, “diante da ausência de elementos concretos e individualizados que justifiquem a periculosidade da Sra. Nilce Pinto Reis a ponto de excepcionar o mandamento protetivo do art. 318, V, do CPP, e tendo em vista a prevalência do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, a manutenção da prisão preventiva em regime fechado configura medida excessiva e desproporcional” (fl. 20, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes os pedidos:



    “Ao final, requer-se:



    a) A concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar;



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e garantir à paciente o direito de aguardar o desfecho do processo em prisão domiciliar, como medida da mais lídima e necessária Justiça” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Em 7.6.2025, ao converter em preventiva a prisão em flagrante , o Juiz de Direito Miguel Alexandre Correa Franca, no plantão judiciário da comarca de Itapetininga/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelos custodiados, realçada pela quantidade e diversidade do entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva. O juiz plantonista também considerou inviável a substituição da custódia da paciente em estabelecimento prisional por prisão domiciliar: 



    “ O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Ademais, há no expediente indícios suficientes de autoria e materialidade e a homologação do flagrante é medida que se impõe, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade dos delitos pelos quais foram autuados, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.), pelo boletim de ocorrência (fls.), pelo auto de exibição e apreensão (fls.), pelas fotografias (fls.) e pelo auto de constatação preliminar (fls.). A autoria imputada aos autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais civis que relataram estavam em operação nesta data para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do Processo Cautelar nº 1505580-93.2025.8.26.0378 expedido pelo MM Juiz das Garantias – 10ª RAJ – Sorocaba/SP, não se podendo olvidar que investigação revelou que havia associação entre os autuados para o tráfico de droga, que era de responsabilidade de Nilce, auxiliada por seus filhos Hudson, responsável pela venda, e também pelos demais autuados Rayssa e Camily, que era, a responsável pela venda, entrega da droga e também por recolher o produto do tráfico. Os resultados foram nesse sentido: No endereço da Avenida Vereador Julio Tambelli, nº 27, Jardim Nova Capela, Capela do Alto/SP, casa de Hudson, foram localizados 173 pinos com cocaína, 20 pedras de crack, 2 porções de maconha, a quantia de R$ 204,00, 1 máquina de cartão, 1 saco com diversos flaconetes vazios, 5 garrafas de 1 litro com lança-perfume e 1 aparelho celular. Defronte ao endereço da Avenida Vereador Júlio Tambelli, 
nº 27, Jardim Nova Capela, Capela do Alto/SP, casa de Hudson, foram localizados com a pessoa de RAYSSA CAMILY, 1 porção de maconha, a quantia de R$ 2.000,00 e 1 aparelho celular. No Endereço da Rua Jose Flores Menk, nº 14, Residencial Nogueira, Capela do Alto/SP, casa de Nilse, foram localizados 2 porções de maconha, a quantia de R$ 720,00 e 01 aparelho celular. No Endereço da Rua Clodomiro Vieira de Campos, nº 228, Nova Capela, Capela do Alto/SP, casa de Camily, foram localizados 210 pinos com cocaína, 106 porções de crack, 9 porções de maconha, 2 porções de ‘dry’ (maconha sintética), 1 rolo de plástico film, 1 saco com diversos flaconetes vazios, 
1 aparelho celular e a quantia de R$ 2.676,50. Nos Endereços das Ruas Gumercindo de Morais, nº 129, Jardim Nova Capela e Rua Clodomiro Vieira de Campos, nº 179, Jardim Nova Capela, ambos na cidade de Capela do Alto/SP, nada de ilícito foi localizado (fls.). Em sede policial, os autuados negaram a autoria dos delitos a eles imputados (fls.). Em Juízo, entrevistados os autuados, após contato prévio com seu defensor, tendo declarado por mídia. A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista que a conduta imputada aos autuados denota que não são iniciantes no mundo do crime, eis que apreendida grande quantidade e diversidade de entorpecentes com eles (Entorpecentes 1 – Tipo: Maconha; Qtd: 18.88; Acondicionamento: Outros; Qtd Acondicionamento: 2 PORÇÕES DE MACONHA; LACRE Nº 002604; 2 - Tipo: Crack; Qtd: 14.87; Acondicionamento: Pedra; Qtd Acondicionamento: 20 PEDRAS DE CRACK; LACRE Nº 002603; 3 - Tipo: Cocaína; Qtd: 193.58; Acondicionamento: Supositório; Qtd Acondicionamento: 173 PINOS DE COCAÌNA; LACRE Nº 002601; 4 - Tipo: Maconha; Qtd: 30.63; Acondicionamento: 2 PORÇÕES DE MACONHA; LACRE Nº 003598; 5 - Tipo: Maconha; Qtd: 4.97; Acondicionamento: 1 PORÇÃO DE MACONHA; LACRE 
Nº 002608; 6 - Tipo: Cocaína; Qtd: 243.98; Acondicionamento: Supositório; Qtd Acondicionamento: 210 PINOS DE COCAÍNA; LACRE Nº 002614; 7 - Tipo: Maconha; Qtd: 57.36; Acondicionamento: Outros; Qtd Acondicionamento: 9 PORÇÕES DE MACONHA; LACRE Nº 002613; 8 - Tipo: Crack; Qtd: 62.27; Acondicionamento: Pedra; Qtd Acondicionamento: 106 PEDRAS DE CRACK; LACRE Nº 002616; 9 - Tipo: Maconha; Qtd: 5.93; Acondicionamento: Outros; Qtd: 2 PORÇÕES DE MACONHA ‘DRY'; LACRE Nº 002612; 10 - Tipo: Lança-Perfume; Qtd: 5000.00; Acondicionamento: Outros; Qtd Acondicionamento: 5 GARRAFAS CONTENDO LANÇA-PERFUME; LACRE Nº 002617; APROXIMADAMENTE 5 LITROS), bem como grande quantidade de dinheiro em espécie (ao todo, R$ 5.600,50), além de máquina de cartão de crédito, papel filme e embalagens vazias, droga suficiente para abastecer diversos pontos de venda de drogas e inúmeros negócios espúrios, de modo que a custódia é necessária para garantia da ordem pública, a fim de que não voltem ao comércio ilícito, sendo a única medida possível no momento. Outrossim, anoto que eventual primariedade dos autuados no presente caso não lhes garante o direito à liberdade provisória, haja vista a gravidade em concreto da conduta por eles perpetrada e a quantidade de droga apreendida, tudo a revelar que se trata de pessoas que praticam atividade comercial que visava exclusivamente o lucro e de forma organizada, na pequena localidade em que foram presos. Anote-se, ainda, que o autuado Hudson é reincidente específico (processo 0000643-98.2017.8.26.0571 – fls.). E a alegação de que o tráfico não é crime violento não pode ser acolhida, pois se trata de ilícito penal que escraviza o ser humano, transformando pessoas em verdadeiros zumbis, como é possível verificar nas diversas cracolândias existentes praticamente em todas as cidades deste Estado de São Paulo, inclusive nas pequenas localidades. Não se pode olvidar, ainda, que o tráfico é mola propulsora de inúmeros outros crimes, como roubo, homicídio, furto, lesões, qualquer tipo de conduta que possa resultar em alguns trocados para comprar o entorpecente. Por fim, necessário consignar a destruição das famílias que são reféns do tráfico, com os filhos cooptados para a venda e para o uso das drogas, acabando com o ambiente familiar, destruindo futuros, bens e tudo mais que encontra pelo caminho. Dessa forma, é possível concluir que o tráfico, seja em grande ou pequena escala, é crime violento e necessita ser coibido pelo estado, antes tarde do que nunca. ‘Cabe registrar que a prisão cautelar abrange um juízo de risco e não de certeza. Assim, basta haver probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão’ (STF, HC nº 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC nº 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC nº 93.283, Rel. Min. EROS GRAU). Em relação à possibilidade da prisão cautelar e o Princípio da Presunção de Inocência, transcrevo o ensinamento de Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly: (...). Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência. 
Anote-se, também, que não há falar em quebra de cadeia de custódia, haja vista que os entorpecentes apreendidos com o autuado possuíam as características próprias para a destinação à traficância, sendo devidamente apreendidos e acondicionados com lacre, sendo suficiente a conduta dos policiais. Outrossim, eventuais diferenças na formulação do laudo de constatação preliminar ou diversidade em alguns pontos com o laudo definitivo não inquinam a materialidade delitiva ou implicam em descumprimento à cadeia de custódia. Corroborando tais fundamentos: (...). Por fim, por alteração da Lei 13.964/2019 houve o acréscimo do requisito do perigo do estado de liberdade do autuado, consoante nova dicção legal do art. 312 do Código de Processo Penal: (...). Por outro lado, as demais medidas diversas da prisão não se mostram suficientes no presente caso, em relação à autuada Nilce, a fim de evitar que a autua volte a delinquir, eis que há informação de que se tratava pela responsável pelo tráfico ilícito na localidade e pelos demais indivíduos. Quanto ao pedido de prisão domiciliar apresentado pela autuada Nilce, em que pese a existência de neta sob guarda sob sua guarda, denota-se que mantinha drogas em seu poder, inclusive na presença da infante, havendo indícios de que era a responsável pela organização criminosa na localidade, demonstrando que pouco se importava com a presença da criança nessa vida do crime, de modo que os cuidados não se mostram justificados e a presença da avó são prejudiciais à formação da menor, não sendo a existência de crianças salvo-conduto à prática de ilícitos. No mesmo sentido: (...). Assim, por ora, é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos investigados RAYSA CAMILY MACHADO DE OLIVEIRA, HUDSON JOSIVAN PINTO SILVA, CAMILY KAUANY CARVALHO DA SILVA e NILCE PINTO REIS, com fulcro no art. 310 do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeçam-se mandados de prisão preventiva em desfavor dos autuados, ficando DEFERIDA A PRISÃO DOMICILIAR APENAS EM RELAÇÃO à AUTUADA RAYSA CAMILY MACHADO DE OLIVEIRA, expedindo-se o necessário” (e-doc. 9).



    9. Em 26.9.2025, ao receber a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 1500514-38.2025.8.26.0571) também indeferiu o pedido de conversão da custódia da paciente em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. 



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2175077-18.2025.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva da paciente, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual reafirmou a necessidade da custódia cautelar e a inviabilidade da substituição por prisão domiciliar. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “No intuito de contextualizar os fatos, trago a lume que, nos autos da Medida Cautelar nº 1505580-93.2025.8.26.0378, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e autorização de acesso aos dados telefônicos e telemáticos, porque a investigação revelou que a ora paciente, Nilce Pinto Reis, juntamente com seus filhos Hudson, Kerolaine e Eiki, estariam associados para promover o tráfico de drogas no bairro Jardim Nova Capela, no município de Capela do Alto/SP, juntamente com outros indivíduos. No cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão em diversos endereços residenciais relacionados com a paciente e demais investigados, foi apreendida uma grande quantidade e variedade de drogas, corroborando as suspeitas da Polícia. 



    Daí que a paciente e os demais investigados foram presos em flagrante em 6/6/2025. E na audiência de custódia, realizada aos 7/6/2025, foi a prisão em flagrante da paciente convertida em prisão preventiva. 



    Na ocasião, o d. juiz plantonista observou a regularidade do flagrante, diante da prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), consignando que a conduta imputada aos autuados, dentre eles a ora paciente, denota que não são iniciantes no mundo do crime, eis que apreendida grande quantidade e diversidade de entorpecentes, discriminadas no lado de constatação às fls. do feito de origem, drogas suficientes, no entender do magistrado julgador, para abastecer diversos pontos de venda de entorpecentes e inúmeros negócios espúrios, de modo que a custódia é necessária para garantia da ordem pública, a fim de que não voltem ao comércio ilícito, sendo a única medida possível no momento. Entendeu, ademais, que as demais medidas diversas da prisão não se mostrariam suficientes no caso, e especificamente em relação à ora paciente Nilce, destacou o juiz monocrático que há informação de que se tratava da responsável pelo tráfico ilícito na localidade. Nesses termos, entendeu o Juiz a quo que a manutenção da custódia da paciente é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública (fls.). 



    Assim, considerou o d. magistrado monocrático não haver medida cautelar menos gravosa adequada ao caso, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, 
a inconveniência da soltura da suplicante, mediante decisão devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no 
art. 93, inc. IX, da Carta Magna. 



    Pois bem. Não há se falar em substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, ou 318-A, do Código de Processo Penal. (...)



    No caso em testilha, a paciente, como visto alhures, é investigada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de integrar uma associação criminosa para fins de tráfico, e foi presa durante cumprimento mandado de busca e apreensão expedido, que resultou na apreensão de 14,56g de maconha; 9,27g de crack; 38,66g de cocaína; 0,5g de maconha; 231,75g de cocaína; 48,9g de maconha; 48,9g de cocaína e 5.000ml de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No caso em testilha restou evidenciado que a suposta mercancia ilícita era exercida pela paciente no interior de sua residência, na presença de sua neta (fls.), expondo-a aos efeitos perniciosos dessa prática, acarretando-lhes risco à saúde e integridade física, demonstrando predisposição da acusada à violação dos direitos fundamentais da criança, evidenciando excepcionalidade a amparar o indeferimento de nova prisão domiciliar. 



    Oportuno trazer à colação trecho da bem lançada decisão monocrática que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor da paciente, in verbis: (...)



    Nessa ordem de ideias, e até onde se é permitido ponderar nesta via, é lícito supor que, em prisão domiciliar, a paciente terá plenas condições de dar prosseguimento às atividades criminosas, que não foram refreadas nem mesmo sendo avó de uma criança menor de 
10 anos de idade. 



    Aludida situação esvazia a finalidade precípua da prisão domiciliar, que é zelar pelo desenvolvimento sadio da criança, que se vê ameaçada pela conduta da avó, caracterizando, desta forma, situação excepcional albergada pelas